Tribunal: TJBA
Processo: 8015523-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015523-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDVONE TRINDADE SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, SOLANGE LUZ DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado da Bahia se abstenha de realizar descontos previdenciários sobre verbas remuneratórias de natureza não incorporável, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta a legalidade da cobrança com base na legislação estadual e na alegada incorporabilidade das parcelas, bem como defende a inaplicabilidade do Tema 163/STF ao caso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual; e (ii) saber se a legislação estadual e o regime de cálculo pela média contributiva autorizam afastar a aplicação do Tema 163 do STF.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), fixou entendimento vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

As parcelas discutidas (como horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade) possuem natureza
propter laborem
, transitória ou indenizatória, sem repercussão na inatividade, afastando a incidência da contribuição.

A autonomia legislativa dos entes federados para disciplinar seus regimes próprios de previdência deve observar os princípios constitucionais, não sendo possível ampliar a base de cálculo em desacordo com a Constituição.

A previsão legal estadual de incorporabilidade, desacompanhada de efetiva repercussão nos proventos, não afasta a aplicação do Tema 163/STF.

Julgamento do mérito do agravo de instrumento que acarreta a perda do objeto do agravo interno, impondo seu reconhecimento como prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória ou indenizatória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, conforme o Tema 163/STF.

2. A legislação estadual não pode ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária em desconformidade com os parâmetros constitucionais.”

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº 8015523-90.2026.805.0000, no qual figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
EDVONE TRINDADE SANTOS,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e
julgar prejudicado o Agravo Regimental
id 101211869.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des.

Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça